Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REU: HELENA ABIB REZENDE DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que o advogado Deraldo Cunha Barreto Filho, OAB/DF 17.514, busca a satisfação da obrigação constante do título judicial exarado nos autos da Ação Rescisória n. 0009445-56.2012.8.07.0000, que condenou o Espólio de José Marcelino de Paula ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 3.000,00 (ID 48129142). Cadastre-se o feito como Cumprimento Definitivo de Sentença (156), considerando que o acórdão proferido na ação rescisória transitou em julgado em 23 de maio de 2023 (ID 47201029 - Pág. 257). Retifique-se a autuação, para que conste Deraldo Cunha Barreto Filho como exequente e Espólio de José Marcelino de Paula como executado. Intime-se a parte executada para pagar o débito de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido das custas processuais no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento), e expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC/2015 523 §§ 1o 3o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator